Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747586-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Giovanna Firmino de Lima Embargados: Construtora e Incorporações Sol SCP Cryslar RBS Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Giovanna Firmino de Lima contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 66033177). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator